Tribunal: TJDFT
Processo: 0724286-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724286-88.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CELSO NUNES PEIXOTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso extraordinário interposto no ID no 55802899, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, porquanto o acórdão impugnado já foi objeto do apelo especial de ID no 54240310 e do juízo negativo de admissibilidade de ID no 55069120. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “estando o acórdão amparado em fundamento constitucional e infraconstitucional, desafia a interposição dos recursos especial e extraordinário, os quais devem ser apresentados simultaneamente, o que não ocorreu no presente, operando-se a preclusão consumativa” (AgRg no Ag n. 1.162.889/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 25/8/2023). Diante do transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 55069120, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007